Tribunal: TJMT
Processo: 0027386-03.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Sinal de Identificação Suprimido. Corrupção de Menores. Prescrição da Pretensão Punitiva. Manutenção da Condenação por Porte Ilegal de Arma. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na modalidade sinal de identificação suprimido (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, redação anterior à Lei n. 13.964/2019) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).
II. Questões em discussão
2. Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime de corrupção de menores;
3. Analisar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição do crime previsto no Estatuto do Desarmamento.
III. Razões de decidir
4. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ocorre quando o prazo prescricional transcorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva. No caso, transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a denúncia e a sentença condenatória para o crime de corrupção de menores, sendo aplicável o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, com base na pena in concreto;
5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva implica na extinção da punibilidade e na supressão de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação pelo crime de corrupção de menores;
6. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, corroborada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência;
7. A confissão extrajudicial do apelante sobre a posse da arma de fogo, confirmada pelas provas testemunhais e documentais, reforça a certeza da autoria do delito, não sendo suficiente a negativa apresentada em juízo para desconstituir a condenação.
8. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade de sinal de identificação suprimido, configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, independentemente da intenção do agente ou da comprovação de uso específico da arma.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Teses de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa extingue a punibilidade do agente e elimina os efeitos da condenação; 2. A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pode ser fundamentada na prova testemunhal dos agentes de segurança, desde que coerente com os demais elementos probatórios.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; 110, §1o; CPP, arts. 155, 386, V e VII; Lei n. 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CF/88, art. 5o, LVII.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE 953073 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/03/2018; STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019; TJMT, ApCrim 0001041-03.2016.8.11.0020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/12/2020; Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027386-03.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MARCOS WELLINGTON VANDES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Sinal de Identificação Suprimido. Corrupção de Menores. Prescrição da Pretensão Punitiva. Manutenção da Condenação por

Porte Ilegal de Arma. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou
o apelante

à
pena de
4
(
quatro
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na modalidade sinal de identificação suprimido (art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, redação anterior à Lei n. 13.964/2019) e
pelo
crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

II. Questões em discussão

2. Verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime de corrupção de menores;

3. Analisar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição
do crime previsto no Estatuto do Desarmamento
.

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ocorre quando o prazo prescricional transcorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva. No caso, transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a denúncia e a sentença condenatória para o crime de corrupção de menores, sendo aplicável o prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, com base na pena
in concreto
;

5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva implica na extinção da punibilidade e na supressão de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação pelo crime de corrupção de menores;

6
. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, corroborada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência;

7
. A confissão extrajudicial do apelante sobre a posse da arma de fogo, confirmada pelas provas testemunhais e documentais, reforça a certeza da autoria do delito, não sendo suficiente a negativa apresentada em juízo para desconstituir a condenação.

8
. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade de sinal de identificação suprimido, configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, independentemente da intenção do agente ou da comprovação de uso específico da arma.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
parcialmente provido
para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, mantendo-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Teses de julgamento:
“1.
A prescrição da pretensão punitiva
estatal
retroativa extingue a punibilidade do agente e elimina os efeitos da condenação;
2.
A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pode ser fundamentada na prova testemunhal dos agentes de segurança, desde que coerente com os demais elementos probatórios.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP
,
arts
. 107, IV; 109, IV e V; 110,
§1o; C
PP
,
arts
. 155,
386, V e VII;
Lei n.
10.826/03
, art. 16, parágrafo único, IV; Lei
n.
8.069/90, art.
244-B
;
CF/88
,
art. 5o, LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF - RE 953073
AgR-ED
, Rel. Min.
Dias Toffoli
,
Segunda Turma, j. 27/03/2018
; STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma
, j. 24.09.2019
; TJMT,
ApCrim

0001041-03.2016.8.11.0020,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda
Câmara Criminal, j. 09/12/2020
;

Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wendell Lopes Padilha
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0027386-03.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
6
a
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando
-
o

pela prática do
s
crime
s
de
porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito
na modalidade sinal de identificação suprimido

e corrupção de menores (art.
16, parágrafo único, IV
,
da
Lei n.
10.826/03
–
r
edaçã
o anterior à Lei n. 13.964/2019; e art.
244-B da Lei
n.
8.069/90
)
,
à
pena total
de
4
(
quatro
)
anos
de
reclusão
, em regime aberto,
e
10 (dez) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de dir
e
itos consistente em “
prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV
,
do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), deixando para a Vara de Execuções Penais estabelecer a Instituição que se afigurar adequada
”.

O apelante
, nas razões
vistas
no ID
250240691
,
postula
, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em relação ao delito de corrupção de menores
.
E, no mérito,
a
sua absolvição
do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
por ausência de provas para embasar a sentença condenatória, nos termos do art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
.

Por fim,
prequestiona
os
arts
. 107, IV
;
109, IV e 110
,
do Código Penal, bem como o
art. 386, V e VII
,
do Código de Processo Penal

para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões
que se encontram
no ID
250240693
,
requer
o
parcial
provimento deste recurso
, apenas
para declara
r
extin
ta
a punibilidade do apelante
quanto ao crime de corrupção de menores
, tendo em vista a
ocorrência da prescrição retroativa.
E nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
251762686
,
adot
a
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de corrupção de menores

O apelante
postula, preliminarmente, a extinção da sua punibilidade em
relação ao crime de corrupção de menores em
razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tem razão o apelante
.

Isso porque
, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime previsto no art.
244-B da Lei 8.069/90
, pelo qual o apelante foi condenado.

Como se sabe
,
a
prescrição da pretensão
punitiva
estatal, na modalidade
retroativa, por
retratar matéria de ordem pública, pode ser declarada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exterioriz
ado no aresto a seguir resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61)
.
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)
Destacamos

Ademais,
impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109

do referido
Codex
.

Na hipótese,
Wendell Lopes Padilha
foi condenado
à
p
ena de
1
(
um
)
ano

de
reclusão

e, nos termos do art. 109, V
,
do Código Penal, a referida pena prescreve em 4 (quatro) anos.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in

concreto
, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia (
25
de
setembro
de
2017
- ID
250239724
, p. 109-111
)
e a publicação da sentença condenatória (
24
de
maio

de 2024
-
ID
250240675
), decorreram mais de
4
(
quatro
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conseguinte
, não há dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime
de corrupção de menores
, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta opor
tunidade.

Noutro viés, faz-se imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019,
DJe
de 04.10.2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL

– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.

(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
Destacamos

Posto isso,

acolho a pre
judicial de mérito
suscitada e, por consequência,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Wendell Lopes Padilha

pela prática do crime de
corrupção de menores
, capitulado no art.
244-B
da Lei n.
8.069
/
90
,
declarando, assim,
extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
.

MÉRITO

A
peça acusatória
,
encontradiça no ID
250239724
, p. 1-4
,
narra
os fatos da seguinte forma:

[...]
N
o dia 23/07/2017, por volta de 01h00min, na Rua 05,
Qd
. 13, bairro Pedra 90, nesta Capital, o denunciado
WENDELL
foi preso em flagrante delito por
portar
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma
arma de fogo
,
do tipo
R
evólver
,
calibre 38, marca Taurus, numeração
suprimida
, com 06 (seis) munições de mesmo caibre, sendo 04 intactas e duas deflagradas
(IP-fl. 21).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, Policiais Militares em rondas pelo mencionado bairro visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda, cor vermelha, placa QBX-9335 agindo de forma suspeita.

Ato contínuo, a guarnição solicitou ordem de parada, oportunidade em que não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade. Feito o acompanhamento, ao adentrarem na mencionada rua,
o garupa
da moto, sendo ele adolescente
Marcos
, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a guarnição que revidou a injusta agressão, vindo a acertar a perna esquerda do menor.

Mesmo diante do ocorrido, os indivíduos continuaram a empreender fuga, instante em que arremessaram a arma de fogo que traziam consigo no quintal de uma residência e, na sequência, perderam o controle da foto e foram abordados.

Nesse momento, após identificação do condutor (denunciado) constaram que ele estava utilizando uma tornozeleira que, inclusive, se encontrava desligada.

Posteriormente, os policiais retornaram no local onde a arma foi dispensada, oportunidade em que lograram êxito em localizá-la.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com seu comparsa adolescente infrator à Delegacia para providências.
[...]
.

Destaques no original
.

No contexto destes autos, verifica-se que, com relação à materialidade d
o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
na modalidade sinal de identificação suprimido
, esta ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 250239724, p. 6), auto de apreensão (ID
250239724, p. 28
), boletim de ocorrência (ID
250239724, p. 17-20
) e laudo pericial (ID
250239724, p. 102-
106)
;
bem como pela prova oral colhida
nas duas fases da persecução penal
.

Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao
referido
crime que repousa induvidosa na pessoa de Wendell Lopes, porquanto embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, sob a alegação de que a arma não era sua e não tinha ciência de que o menor a portava, não há como se extrair, dos seus argumentos,
subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que
a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte d
o
apelante.

Com efeito,
em sede administrativa,
os policiais militares Lucimar Miranda de Jesus e Thiago Willian da Silva, responsáveis pelo atend
imento da ocorrência, relataram
que no dia dos fatos, realizavam rondas no bairro Pedra 90 quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram comportamento evasivo, o que levou os age
ntes a determinarem a abordagem, ocasião na qual
os ocupantes da moto desobedeceram à ordem e empreenderam fuga em alta velocidade.

Os agentes públicos narraram ainda que a
o acessarem a Rua 5 do mesmo bairro, o passageiro da motocicleta, identificado como
o adolescente
Marcos Wellington
Vandes
Rocha, sacou uma arma de fogo e efetuou
disparos contra os policiais, os quais
reagiram à agressão e atiraram em direção aos suspeitos, atingindo a perna do menor. Apesar do ferimento, o apelante e seu comparsa prosseguiram com a fuga
, sendo que, d
urante o trajeto,
o adolescente
lançou a arma em um quintal residencial, contudo,
o apelante
acabou perdendo
o controle da moto e ca
indo, momento em que
a viatura acabou colidindo com a motocicleta.

Em juízo, os agentes públicos reiteraram essa versão, conforme
se extrai de seus depoimentos abaixo parcialmente reproduzidos:

PM Lucimar:
[...]
eu estava de serviço na época no grupo de apoio, estávamos na base pedra e ouvimos aparentemente disparos de arma de fogo e saímos para patrulhamento e visualizamos uma moto com dois elementos, quando eles perceberam a aproximação da viatura eles aceleraram na principal e entraram na rua cinco, assim que viraram o garupa efetuou disparo contra a guarnição, foi revidado pelos componentes e acertou acho que o menor no caso, levou um disparo na
perna senão me engano, eles continuaram em fuga e arremessaram a arma em uma residência a gente chamou apoio, vimos arremessando e até deu trabalho para localizar precisamos de apoio que o horário já era bem tarde da noite já; conseguimos fazer a apreensão deles chamamos reforço, conseguimos em algumas casas acordar os moradores e pedir permissão para poder procurar e localizamos acho que foi a viatura
del
rei que localizou o armamento em uma das residências; já nos deparamos com o acusado em outras ocorrências no Pedra 90
[...].

(Trecho do depoimento judicial do policial militar Lucimar Miranda, extraído da sentença, ID
250240675
)

PM Thiago:

[...]e
stávamos em ronda no Pedra 90, antes disso tínhamos ouvido algum disparo ali no setor do Pedra 90, ai estávamos indo em direção lá quando vimos esses dois passar de moto e o garupa olhando para nós levantando fundada suspeita, foi quando começamos a fazer o acompanhamento e onde eles empreenderam fuga e até o final desse caso; eu estava no banco traseiro e só ouvi a guarnição avisando, senão me engano o motorista avisando que tinham disparado, foi nesse momento que visualizaram arremessando algo em uma casa, ai conseguimos abordar ele na mesma rua lá na frente e mesmo assim eles empreenderam fuga ai fizemos a abordagem e não encontramos nada com ele na hora e fizemos a busca ali na residência ao lado e foi encontrado o revólver; informações só que estava com o garupa não temos informações de quem era; o garupa era um menor
[...]
.

(Trecho do depoimento judicial do policial militar Thiago Willian da Silva, extraído da sentença condenatória, ID
250240675
)

O adolescente Marcos Wellington
Vandes
Rocha, que estava na garupa da motocicleta, declarou, em sede policial, que estava apenas recebendo uma carona do apelante para uma festa. Segundo
o
relato
do menor
, durante a perseguição policial, foi Wendell Lopes quem arremessou a arma de fogo para cima
dele
, que desconhecia a existência do revólver
até aquele momento
. Essa versão dos fatos pode ser extraída de suas declarações
prestadas à autoridade policial
:

[...] Que, assim foi feito e ali o declarante foi pego pelo Wendell, quando durante o trajeto passaram em frente à Base da
Pm
, ínterim em que os policiais iam saindo com a viatura, momento em que eles já saíram atrás da moto
em que estavam e ao passarem por frente de uma praça os policiais deram sinal com a sirene para que parassem a moto; Que, porém, Wendell não parou e seguiu trafegando com a moto e logo em seguida virou a esquina na rua 05 do bairro, instante em que logo depois a viatura da polícia também adentrou na esquina e os policiais fizeram um disparo de arma de fogo contra os mesmos, o qual veio a atingir o declarante na perna esquerda, quando então o declarante pediu ao Wendell parasse a moto porque havia sido atingido pelo tiro,
momento em que Wendell resolveu jogar a arma para cima, tendo ele logo após parado com a moto e ambos descido do veículo [...] Que, afirma também o declarante que até o momento em que Wendell jogou a
arma o mesmo não tinha conhecimento que ele estava armado e nem que ele possuía arma de fogo
[...].

(
Trecho extraído do

termo de declarações de Marcos Wellington
Vandes
Rocha, ID 250239724, p. 12-13)
Destacamos

No interrogatório
prestado
na fase inquisitiva, o apelante
confessou
a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
admitindo ter
compr
ado
a arma de fogo pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
que aportava para sua própria
proteção
,
Essa
confissão encontra-se devidamente registrada nos autos,
conforme abaixo colacionado:

[...] Que, afirma o interrogando que durante o retorno até a casa de ROGER para buscar MARCOS, o mesmo pegou o REVÓLVER TAURUS CAL. 38 com a pessoa cujo nome o mesmo se recusa a dizer, tendo pago pela arma R$2.500,00 à vista, com alegação que é para si, para sua proteç
ão; Que, após pegar o MARCOS, ambos retornavam para a rua 05 do bairro, onde já havia deixado o primo ROGER e a mulher do interrogando também o esperava, para de lá irem para a festa na chácara, quando nesse trajeto, já chegando na esquina da referida rua 05 a viatura da PM resolveu abordá-los,
porém como o interrogando estava com a arma e usando tornozeleira resolveu não parar a moto e tentou fugir da abordagem
, instante em que logo entrando na rua 05 o interrogando afirma ter ouvido uns dois disparos de arma de fogo, momento em que MARCOS disse ao interrogando que achava que havia sido atingido por tiro;
Que, por isso, antes de parar com a moto o interrogando resolveu jogar a arma que carregava consigo para cima
, ato contínuo em que parou com a moto [...] Que, afirma o interrogando
que o MARCOS não sabia que o mesmo se encontrava com a arma até o momento que o interrogando jogou o revólver
[...].
(
Trecho extraído do

termo de declarações de Wendell Lopes Padilha, ID 250239724, p. 14-16)
Destacamos

Por outro lado, na fase judicial, o apelante apresentou uma versão contraditória em relação à confissão anterior, retratando-se d
as declarações prestadas
na fase inquisitiva, uma vez que passou a negar
que estivesse portando a arma de fogo, sustentando uma narrativa destoante das provas colhidas nos autos. Tal incongruência evidencia a tentativa de se eximir da responsabilidade penal, conforme se extrai d
o trecho do seu interrogatório judicial a seguir transcrito
:

[...]

eu estava indo para uma festa e meu primo pediu para eu dar uma carona para o amigo dele e tanto que
eu não sabia que ele estava com essa arma
e eu estava com tornozeleira na época e a viatura começou a
atirar e atingir o menino e na hora que parou nós paramos na rua cinco lá e atropelaram nós a moto ficou embaixo da viatura e ai chegou mais viaturas lá e começaram a procurar que tinha jogado alguma coisa, até então
eu não tinha visto nada e apareceram com uma arma lá na hora
[...]
.

(Trecho do depoimento judicial de Wendell Lopes Padilha, extraído da sentença condenatória, ID 250240675)

Destacamos

Todavia, a confissão
extrajudicial
realizada pelo apelante
, ainda
no calor dos fatos
,
encontra-se em consonância com os depoimentos do menor que estava na garupa
da motocicleta
e dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
afastando
qualquer dúvida
razoável
acerca da autoria delitiva do crime pelo qual foi condenado.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, co
mo sói ser o caso em apreciação
.
A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, cumpre
salientar que,
embora os policiais tenham afirmado que os disparos foram efetuados por Marcos Wellington
, fato é que, ambos os detidos
declararam,
em sede policial
,
que a
arma pertencia a
Wendell Lopes
. Ademais, o próprio apelante, na fase inquisitiva,
confirmou ter adquirido o revólver pelo valor de
R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
e que o portava para sua proteção e tal conjunto probatório reforça a autoria delitiva e demonstra a posse inequívoca da arma por parte do apelante,
afastando
, portanto,
qualquer alegação de desconhecimento ou ausência de vínculo com o armamento apreendido.

Sob essa ótica,
conforme
corretamente
asseverado pelo juiz sentenciante, “
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade sinal de identificação suprimido, é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo comprovação de que o réu tenha sido o autor da
supressão, ou que não tivesse ciência desse fato, isso
não torna sua conduta atípica
”
,
d
iante disso, a simples posse da arma nessas condições já configura a infração penal, independentemente de qualquer outro elemento subjetivo ou circunstancial.

Assim,
não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa não se demonstra
suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações
das testemunhas
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes
produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
na modalidade sinal de identificação suprimido
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o pedido de sua
absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias
aos seus interesses, por óbvio,
não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar

de forma escorreita a sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o
posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

A
liás, no que alude à temática, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23.04.2019 e publicado no
DJe
03.05.2019)

Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade da agente e o nexo de casualida
de quanto à prática do
crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
na modalidade sinal de identificação suprimido

por parte
do
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Ressalta-se, por fim, que a análise do pleito absolutório acerca do crime de corrupção de menores restou prejudicado,
ante
o acolhimento da pre
judicial de mérito
declarando
a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme asseverado alhures.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por
Wendell Lopes Padilha
, a
penas para
acolher a pre
judicial de mérito
suscitada e declarar
extin
ta
a
sua
punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores, previsto no
art.
244-B da Lei
n.
8.069/90
,
remanescendo
, contudo,
a pena de 3
(
três
)
anos
de
reclusão, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
na modalidade sinal de identificação suprimido
, capitulado no
art. 16, parágrafo único, IV, da
Lei n.
10.826/03
– r
edaçã
o anterior à Lei n. 13.964/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025